Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IPTU. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PROVA COMPLEXA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte executada contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda executada e declarou a exigibilidade do título extrajudicial em relação à primeira executada. Em suas razões, a primeira executada argumenta que o título executivo não é líquido quanto à cobrança de valores de IPTU, uma vez que o recorrente não utilizava toda a área do imóvel, devendo ser deduzido o valor referente ao espaço não utilizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. No caso, se mostra inócua pois a controvérsia se restringe aos requisitos para a execução do título. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Para a cobrança de valores decorrentes do título de crédito devem ser preenchidos requisito de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante ao art. 783, do CPC.
V. Na espécie, trata-se de execução de débitos oriundos do contrato de aluguel firmado entre as partes relativo à sala n. 44. Observa-se que o contrato apresenta prazo determinado e valor mensal estipulado, bem como a responsabilidade do locatário em adimplir com o pagamento integral do IPTU e da TLP (ID 41816057 - pág. 3). No contrato não consta ressalvas ou restrições quanto à utilização do espaço delimitado pela sala n. 44, presumindo-se, portanto, que o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU da loja n 44, no valor cobrado pela Secretaria de Fazenda. Não há nos autos qualquer elemento que informe que durante a execução do contrato de locação tivesse havido qualquer redução da área do imóvel locado.
VI. Percebe-se, portanto, que nos autos há comprovação dos valores exatos dos aluguéis, impostos e taxas vencidos, bem como o período do contrato de aluguel, de modo, o título apresenta os requisitos dispostos no art. 783 do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.